Tribunal: TJSP
Processo: 1036219-31.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo. Apelo da autora. Pretende a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda. Acolhimento. Decisão que determinou a emenda à inicial para especificar os débitos que pretende impugnar. No caso,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo. Apelo da autora. Pretende a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda. Acolhimento. Decisão que determinou a emenda à inicial para especificar os débitos que pretende impugnar. No caso, conquanto a autora não tenha cumprido a exigência, apresentou os extratos do Serasa com todos os detalhes das dívidas negativadas. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial que indicou o pedido e suas especificações. Exigência afastada. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação do retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.